Tribunal: TJPA
Processo: 0049541-88.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049541-88.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GELSON CARNEIRO DA SILVA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade do auto de infração lavrado pela SEMOB, condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, devolução da multa administrativa e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município de Belém detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, apesar da personalidade jurídica própria da SEMOB; (ii) a remoção do veículo e aplicação da multa em contexto de ausência de sinalização proibitiva e auto de infração deficiente configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Belém integra a administração indireta e responde por atos de sua autarquia municipal SEMOB, razão pela qual presente sua legitimidade passiva.
4. Auto de infração deficiente, sem descrição adequada da infração e ausência de sinalização proibitiva no local, caracteriza ilegalidade do ato administrativo.
5. Remoção indevida do veículo extrapola o mero aborrecimento e atinge direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.
6. Correta a condenação solidária do Município em danos materiais e morais, e correta a majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. O Município é parte legítima para responder judicialmente pelos atos de autarquias municipais que integram sua estrutura administrativa.

2. A remoção indevida de veículo, em local sem sinalização proibitiva e com auto de infração deficiente, caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município De Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Autuação de Infração de Trânsito cumulada com repetição de indébito e danos morais, movida por Gelson Carneiro Da Silva.

A peça inicial narra que a parte autora alegou ser proprietário do veículo de marca Fiat, modelo Palio EL, ano/modelo 1998, placa MUN0069, chassi nº 8AP178234W4055358, código Renavam 69845852-4, e, em 23 de agosto de 2012, o estacionou na Travessa Piedade, no bairro do Reduto, centro do município de Belém.

Ao retornar, tomou conhecimento de que o automóvel fora guinchado por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB (antiga CTBEL), em razão de suposta infração ao art. 181, IV, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Aduziu que não constava no auto de infração descrição clara da posição irregular de estacionamento e que o local não possuía qualquer sinalização proibitiva.

Em sede de tutela antecipada, requereu a suspensão dos efeitos do auto de infração nº 1408210-1 até o julgamento final. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo, a devolução dos valores pagos a título de multa e a indenização por danos morais, fundamentada na alegada ilegalidade da atuação administrativa e no transtorno sofrido em razão da remoção e necessidade de liberação do veículo.

Assim, após a apresentação da contestação, o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração de Trânsito nº 1408210-1 até o julgamento final do mérito, com a imediata retirada dos pontos decorrentes da infração em comento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), conforme decisão de ID. 25020557 – pág. 12/13.

Em sentença (ID. 25020582), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga procedente o pedido de nulidade do ato administrativo questionado pela parte requerente, confirmando-se a tutela de urgência em todos os seus termos.

Condena-se os réus ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deve o valor a título de indenização por danos morais ser acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária, a contar da fixação (RE 870.947, Resp. 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ).

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condena-se, ainda, os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 96,23 (noventa e seis reais e vinte e três centavos), a título de devolução de multa paga indevidamente, acrescido de juros e correção monetária. O dies a quo da correção monetária será a data do pagamento dos valores pela parte requerente, nos termos da Súmula 43 do STJ. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406).

Juros e correção monetária, nos moldes da aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ. Após o advento da Emenda Constitucional nº 113/21, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, devendo ser apurados e compensados os valores eventualmente já pagos.

Condena-se os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da condenação atualizada (CPC, art. 85, §2º).

Ressalte-se que todas as condenações aqui aplicadas são solidárias.

Isentos os entes públicos das custas processuais.

Sentença não sujeita a reexame necessário em razão do montante da condenação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Inconformado com a sentença, o Município De Belém interpôs o presente recurso de Apelação (ID. 25020586), alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a SEMOB é pessoa jurídica autárquica, com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, sendo esta a única legitimada a integrar o polo passivo da demanda, dado que detém competência legal para ordenamento, planejamento e fiscalização do trânsito na circunscrição de Belém, nos termos da Lei Municipal nº 8.227/02, com redação da Lei 8.951/2012.

Sustenta que a sentença ignorou questão de ordem pública insuperável, apta a ensejar extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, afirmando que mesmo superada a questão processual, o evento narrado não caracterizaria hipótese de indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, sem abalo a direitos da personalidade.

Defende que o simples fato da autuação e remoção do veículo, ainda que eventualmente irregular, não seria capaz de ensejar indenização por dano moral. Ademais, sustenta que a devolução da multa deveria ocorrer de forma simples e não em dobro, não havendo má-fé do Município.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado (ID.

25020589), que rechaçou integralmente os argumentos do apelante. Defendeu a legitimidade passiva do Município De Belém, sob o fundamento de que a SEMOB atua como braço administrativo do ente municipal, sendo o Município responsável subsidiariamente pelos atos da autarquia, conforme art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro e jurisprudência pátria.

Aduziu que houve violação direta aos direitos da personalidade, diante da remoção indevida do veículo sem que houvesse qualquer sinalização proibitiva no local, causando-lhe transtornos que extrapolariam o mero dissabor cotidiano. Ao final, requereu a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso de apelação, pelo não conhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão de inovação recursal, e deixou de intervir no mérito, devolvendo os autos à d. Relatoria para prosseguimento regular do feito, nos termos dos arts. 178 do CPC/2015, art. 1º da Recomendação nº 34/2016 e arts. 4º e 20 da Resolução nº 261/2023 do CNMP.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor na Ação Anulatória de Autuação de Infração de Trânsito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade do auto de infração lavrado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB), condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, bem como à devolução do valor pago a título de multa administrativa, com acréscimos de juros moratórios e correção monetária.

Quanto à alegação recursal de ilegitimidade passiva do Município De Belém, verifica-se que não assiste razão o apelante. Ainda que a SEMOB possua personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa e financeira, integra a administração indireta do município, atuando como seu braço executivo para o ordenamento e fiscalização do trânsito local, conforme art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ainda, é sabido que a SEMOB integra ao Município de Belém e o mesmo deve responder por seus atos, portanto, não há o que se falar em ilegitimidade do Município na demanda, conforme dispõe Lei nº 8.951, de 30 de agosto de 2012, vejamos:

Art. 6º -
A natureza de autarquia especial conferida à SEMOB é caracterizada por sua autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, com personalidade jurídica de direito público, vinculada ao Gabinete do Prefeito Municipal de Belém.

Por conseguinte, não se pode excluir a responsabilidade do ente municipal por atos praticados por suas autarquias, seja por via direta, seja por responsabilidade subsidiária, considerando que tais atos decorrem de delegação de competências originárias da municipalidade.

No mérito, também não merece acolhimento a pretensão de afastamento da condenação por danos morais.

No caso dos autos, a sentença impugnada reconheceu, de forma correta e fundamentada, a nulidade do auto de infração nº 1408210-1, uma vez que, conforme registrado pelo juízo de origem, o auto não especificou de maneira adequada e suficiente qual teria sido a irregularidade cometida pelo apelado no estacionamento do veículo, limitando-se à referência genérica ao art. 181, IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ora,
em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC, competia ao Município réu comprovar a legalidade e regularidade do ato administrativo questionado, o que não ocorreu no presente caso.

O juízo singular também destacou que o local da autuação não possuía qualquer sinalização indicativa de proibição de estacionamento, situação corroborada por fotografias acostadas aos autos pelo autor (ID. 25020556 – pág. 09/12), o que configura remoção indevida do veículo.

Portanto, evidenciada a falha do agente do órgão público em proceder à apreensão e reboque do veículo ao depósito, bem como a aplicar multa, exsurgindo o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a remoção indevida de veículo, sem a devida fundamentação e em desacordo com os requisitos legais e a sinalização adequada, extrapola o conceito de mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade, o que configura, em hipóteses como a dos autos, dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. VEÍCULO INDEVIDAMENTE REBOCADO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE MULTA . REGULARIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Ação de reparação de danos em face do Estado do Rio de Janeiro, alegando, em síntese, que em decorrência de um erro do guarda que verificou seus documentos, teve seu veículo rebocado e levado ao depósito, lhe foi aplicada multa, acarretando-lhe humilhação, estresse, constrangimento e privação . Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. 2. Controvérsia recursal limitada aos danos morais . 3. O autor estava em dia com suas obrigações em relação à regularidade da documentação do seu veículo, pois estava com seu licenciamento anual em dia. 4.
Danos morais são in re ipsa, tendo em vista que decorrem da indevida apreensão e reboque do veículo, bem como aplicação de multa
. 5. Valor arbitrado em R$ 3.000.00 (três mil reais) . 6. Correção monetária a contar do presente julgado, na forma do Enunciado nº 97 desta Corte e acrescida de juros legais, conforme Súmula 54 do STJ (evento danoso), cujo fatores reger-se-ão conforme redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9494/97, pela Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência (30/06/2009) . 7. Correção, de ofício, dos acréscimos legais incidentes sobre a verba indenizatória por danos materiais. 8. Alteração da sucumbência . 9. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00265506320158190014 201700113768, Relator.: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 25/04/2017, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/04/2017) (grifos nossos)

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO POR LICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEL VENCIDO. PARCELA QUE ESTAVA DENTRO DA DATA LIMITE PARA PAGAMENTO. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REJEIÇÃO.
AUTOR QUE FICOU PRIVADO DO USO DE VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE FORMA ILÍCITA. ABALO MORAL EVIDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. PLEITO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INVIABILIDADE. CORRETA FIXAÇÃO. TESE COMUM. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DO AUTOR PARA MAJORAÇÃO. ABORDAGEM PELA POLÍCIA E REMOÇÃO DO VEÍCULO À NOITE, TENDO O AUTOR QUE PERMANECER NA RODOVIA, SOB A CHUVA, A 50 KM DE SUA CASA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E AO PARÂMETRO ATUAL ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA AJUSTADA NO PONTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005232-43 .2021.8.24.0125, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Andrea Cristina Rodrigues Studer, Segunda Turma Recursal, j. 12-03-2024).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5005232-43.2021 .8.24.0125, Relator.: Andrea Cristina Rodrigues Studer, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Turma Recursal) (grifos nossos)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da multa aplicada, a responsabilidade civil objetiva do ente municipal nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e a fixação da reparação moral e material.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025